Tribunal: TJDFT
Processo: 0009661-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Classe : RSE – Recurso em Sentido Estrito Processo n. : 0009661-56.2018.8.07.0016 Recorrente : Marli Rodrigues Recorrido : Simone Soares Dias Relator Des. : Silvânio Barbosa dos Santos Revisor Des. : Vistos etc. 1. À douta Secretaria para retificar a autuação, alterando de Apelação para Recurso em Sentido Estrito, tendo em vista ter sido interposto Recurso em Sentido Estrito pela parte (ID 29908349) e ser este o recurso adequado (artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal) e recebido pelo Juízo de origem (ID 29908350), constando do PJe, entretanto, por equívoco, como Apelação. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 09 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.